Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709780-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE LOURDES SILVA, MARIA DE LOURDES SILVA LIMA, MARIA DE LOURDES BELO DA SILVA, MARIA DE LOURDES SOUSA LIMA, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LOURDES TELES DE CARVALHO, MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, MARIA DE LOURDES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido subsidiário de declinação da competência, por provável inovação recursal. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2023 14:10:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador